Tribunal: TJMT
Processo: 1002511-81.2023.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002511-81.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEMAR FERREIRA MENDES - CPF: 172.565.181-53 (APELANTE), PAULO ROGERIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 195.209.878-51 (ADVOGADO), LUCIANA GALVAO DIAS - CPF: 000.783.116-16 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO
.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL.

SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em sede de cumprimento de sentença oriunda de ação declaratória de inexistência ou nulidade de contratação de cartão de crédito
c/c
pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. O apelante sustenta que a sentença homologou valores inferiores aos devidos, desconsiderando os cálculos apresentados e aplicando critérios divergentes dos fixados no acórdão anterior, especialmente quanto à taxa de juros e ao valor contratado. Pretende a reforma da sentença, com o reconhecimento do valor exequendo em R$12.062,34 e a
condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar legal máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença incorreu em erro ao acolher a impugnação do banco sem submeter os cálculos a apuração pericial; e (
ii
) estabelecer se o montante exequendo apresentado pelo apelante observa os critérios fixados no acórdão transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e observa o princípio da dialeticidade, uma vez que impugna diretamente os fundamentos da sentença quanto aos juros aplicados, ao valor contratado e à fixação dos honorários.

O acórdão anteriormente proferido determinou critérios específicos para a apuração do valor devido, incluindo a taxa de juros mensal de 1,91% e a limitação ao valor efetivamente contratado.

Os cálculos apresentados pelas partes apresentam divergências relevantes, especialmente quanto à base de cálculo do contrato e aos encargos aplicados, sem que tenha havido liquidação prévia ou análise pericial.

O artigo 509 do CPC exige liquidação prévia para a apuração de valor ilíquido, o que não foi observado, configurando nulidade da sentença por ausência de apuração técnica adequada.

A remessa dos autos à contadoria judicial se mostra necessária para garantir segurança na definição do valor devido e evitar prejuízo às partes, dada a complexidade dos cálculos e a controvérsia instaurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A homologação de valores em cumprimento de sentença que depende de operações técnicas complexas exige prévia liquidação ou apuração por contadoria judicial.

A ausência de perícia contábil, quando necessária à elucidação dos cálculos, acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

A fixação do valor exequendo deve observar rigorosamente os critérios estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de execução inexata.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 509

e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1017105-95.2022.8.11.0041,
Rubens
de
Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025
.

TJMT
1036146-48.2022.8.11.0041,
Rubens

de

Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Cumprimento de Sentença em
Ação de
Declaração
de
Inexistência/Nulidade
d
a Contratação
de
Cartão
de
Crédito c/c Restituição
de
Valores, c/c Indenização
p
or Dano Moral,
c
om Pedido
de
Tutela Provisória
de
Urgência Antecipada
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Com tais considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pleito do executado, nos termos do art. 487, I, do CPC o que faço para
HOMOLOGAR
o valor de
R$ 2.359,38 (dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos)
a
titulo
de danos materiais e o valor de
R$2.549,52 (dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)
quanto aos honorários de sucumbência.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 10% (vinte por cento) sob o valor da diferença apontada nos cálculos, os quais torno inexigíveis, uma vez que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça”.

O
apelante aduz que
apresentou cálculos indicando um valor devido de R$12.062,34, mas que o banco impugnou a execução, sugerindo que o montante correto seria de apenas R$4.557,74, baseando-se em fundamentos que considera descabidos.

Informa que respondeu adequadamente à impugnação, apontando os equívocos cometidos pelo banco, mas que, ainda assim, a sentença acolheu os argumentos do réu e homologou valores bem inferiores aos devidos: R$2.359,38 a título de danos
materiais e R$2.549,52 a título de honorários advocatícios, com redução para 5% sobre o valor da condenação.

Diz que
a sentença impôs ao apelante o pagamento de honorários advocatícios sobre a diferença, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça.

Alega
que a sentença incorreu em erro ao afirmar que o apelante não teria observado corretamente os critérios fixados no acórdão anterior, especialmente quanto à taxa de juros de 1,91% ao mês.

Assevera que, conforme os cálculos juntados (ID 173741965), tal taxa foi rigorosamente aplicada, em estrita observância ao que foi determinado pela instância superior.

Sustenta ainda que o valor utilizado como base para conversão do cartão em empréstimo pessoal foi corretamente considerado em R$3.429,10, conforme extrato do INSS (ID 132917489) e contrato anexado (ID 135491833), não havendo que se falar em saques superiores como fundamento para redução do crédito a receber.

Destaca que houve erro material ao utilizar valores supostamente sacados em detrimento dos valores efetivamente contratados e averbados junto ao benefício previdenciário.

I
mpugna a decisão que reduziu a verba para 5%, sob fundamento de sucumbência recíproca.

Argumenta que a interpretação do acórdão anterior foi equivocada, pois a divisão de 50% dos ônus
da
sucumbência se refere apenas às custas e despesas processuais, e não aos honorários, os quais, por força do art. 85, § 2o, do CPC e do art. 22 da Lei 8.906/94, devem ser fixados no percentual mínimo de 10%.

Aponta precedentes judiciais nesse sentido, reforçando a obrigatoriedade legal e o respeito à dignidade da profissão advocatícia.

Por fim, pede a reforma da sentença para
rejeitar a impugnação e reconhecer como correto o valor da condenação no montante de R$12.062,34, conforme cálculos apresentados
e a
inversão
dos
ônus sucumbenciais, com condenação do banco apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar máximo legal, além das demais despesas processuais, nos termos do art. 85 do CPC.

Nas
contrarrazões
(Id
325302929
)
, o apelado arguiu preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendeu a manutenção da sentença, alegando que o apelante não considerou todos os saques realizados para a conversão do contrato, utilizou taxa de juros incorreta e não observou a sucumbência recíproca determinada no acórdão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

P
reliminar
-
Ausência de Dialeticidade

O apelado alega que o recurso não atendeu ao princípio da dialeticidade, pois não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, da análise das razões recursais, verifico que o apelante impugnou pontualmente os três fundamentos principais da sentença: (i) a taxa de juros aplicada; (
ii
) o valor do crédito reclamado; e (
iii
) o percentual dos honorários advocatícios.

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
.

M
érito

O acórdão transitou em julgado em 25/09/2024. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o apelante indicou o valor de R$ 12.062,34 (Id 325302906). Por sua vez, o apelado apresentou impugnação, apontando como devido o montante de R$ 4.908,90 (Id 325302918).

Posteriormente,
o juízo de origem julgou procedente a impugnação, homologando os valores de R$2.359,38, a título de danos materiais, e R$2.549,52, relativos aos honorários de sucumbência. Além disso, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre os cálculos apresentados.

Inconformado, o apelante requer a reforma da decisão para que seja rejeitada a impugnação, com o reconhecimento do valor originalmente indicado, no total de R$12.062,34.

OCPCdisciplina que, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, é indispensável à liquidação para apuração do valor devido, conformeprevisão expressa do artigo 509.

No caso concreto,
os valores apresentados por ambas as partes não foram submetidos à fase de liquidação. Contudo, o cálculo da quantia exequenda exige análise da conversão contratual, bem como da aplicação de juros e correção monetária, aspectos que impõem a realização de operações complexas, recomendando-se a apuração mediante perícia contábil.

Diante das inconsistências entre os cálculos e da necessidade de esclarecer os elementos controvertidos, impõe-se o encaminhamento dos autos à contadoria judicial, a fim de aferir com precisão o montante devido.

Ressalte-se que a produção dessa prova técnica não acarretará prejuízo às partes. Ao contrário, contribuirá para elucidar os pontos controvertidos e subsidiará o julgamento com maior segurança.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS IMPUGNAÇÕES DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação em cumprimento de sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Dano Moral, julgada parcialmente procedente para readequar a taxa de juros incidente sobre faturas de cartão de crédito e
reconhecer valores pagos a maior. No curso da execução, após diversas perícias, foi homologado laudo que apurou valor devido ao exequente em R$102.522,96, com extinção do feito com base no art. 924, II, do CPC. O executado, ora apelante, insurge-se contra a homologação do laudo, alegando erro material, excesso de execução e desconsideração de valores pagos e compensações devidas, pugnando pela nulidade da sentença e retorno dos autos ao perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que homologa laudo pericial em cumprimento de sentença, à luz das impugnações formuladas pelo executado sobre o conteúdo e metodologia do cálculo pericial, especialmente diante da ausência de análise das divergências apresentadas e da necessidade de esclarecimentos técnicos adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo o perito esclarecer pontos questionados pelas partes, conforme o § 2o do art. 477 do CPC.

A homologação do laudo pericial sem apreciação das impugnações apresentadas pelo executado e sem oportunizar a complementação ou esclarecimento da prova técnica compromete o direito à ampla defesa e inviabiliza o controle jurisdicional adequado sobre a exatidão dos valores apurados.

A complexidade da matéria e a divergência reiterada sobre os valores executados, com múltiplos laudos apresentados, demonstram a necessidade de esclarecimento técnico adicional para garantir a correção e precisão da apuração.

A anulação da sentença para retorno dos autos à origem, com vistas à complementação da perícia, assegura o
regular desenvolvimento da marcha processual, sem prejuízo às partes, permitindo maior segurança jurídica quanto ao quantum exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

O juiz não pode homologar laudo pericial sem análise das impugnações apresentadas pelas partes.

A ausência de manifestação do perito sobre questões técnicas relevantes impede a formação de juízo seguro acerca do valor devido na execução.

A anulação da sentença para complementação da prova pericial visa assegurar contraditório efetivo e adequada prestação jurisdicional
”.
(N.U 1017105-95.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face da extinção do cumprimento de sentença, com base nos artigos 924, inciso II, e 925 do CPC, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada. O apelante impugnou os cálculos apresentados pelo apelado, alegando a necessidade de liquidação da sentença e requerendo perícia contábil para apuração do valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, diante da alegada iliquidez do título judicial, é necessária a liquidação do valor devido por meio de perícia contábil, em razão da complexidade dos cálculos a serem realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que condena ao pagamento de quantia ilíquida exige a devida liquidação para apuração do valor exato devido, conforme dispõe o artigo 509 do CPC.

O cálculo apresentado unilateralmente pelo exequente, sem a devida liquidação, impede a adequada impugnação por parte do executado, configurando a necessidade de apuração dos valores através de perícia contábil.

O artigo 525, §5o, do CPC exige que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acompanhada da indicação do valor correto, mas tal exigência só se aplica quando os cálculos podem ser realizados de forma aritmética direta, o que não ocorre no presente caso devido à complexidade dos cálculos envolvidos, como a conversão do contrato, a incidência de juros e correção monetária.

A apuração dos valores devidos requer a atuação de contador judicial, visto que os cálculos apresentados demandam avaliação detalhada, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de liquidação de sentença é evidenciada quando o valor devido é ilíquido, devendo ser realizada por meio de perícia contábil quando os cálculos não podem ser feitos de forma simples e direta.

A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser analisada considerando a complexidade dos cálculos,
sendo admissível a utilização de contadoria judicial para apuração do montante devido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 509, 525, §5o, 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1009042-39.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/07/2024
”.
(N.U 1036146-48.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Pelo exposto, anulo de ofício a sentença e determino o retorno dos autos à primeira instância para

determinar que o feito seja remetido à Contadoria Judicial a fim de apurar o valor efetivamente devido.
Por conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso
(art.932, inciso III, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025